Tribunal: TJMT
Processo: 1004278-28.2020.8.11.0007
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004278-28.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SONIA MARIA RAMALHO CARNEIRO - CPF: 430.011.061-15 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
FGTS, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. VERBAS DEVIDAS SENTEÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). ADEQUAÇÃO. FGTS.
FÉRIAS e 1/3 CONSTITUCIONAL
. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para declarar nulos os contratos realizados e condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Férias acrescidas do terço constitucional.

2. A pretensão recursal do promovente é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

4. Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

5. Nos termos do 19-A, da Lei nº 8.036/1990, o direito aos depósitos do FGTS é reconhecido ainda que seja decretada a nulidade da contratação temporária.

6. O servidor público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88, além do saldo de salário.

7. Não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (Depósito do FGTS, férias e décimo terceiro salário) de forma integral, a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

8. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, a sentença não merece reforma, pois fixou corretamente o índice para a correção do montante, considerando, para tanto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, também acertou na indicação do termo inicial dos juros de mora, a partir da citação (artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
declarar a nulidade dos contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, referente aos períodos 03/02/2014 a 22/12/2014 e 18/02/2018 a 20/12/2019;
b)
Declarar prescritos os direitos da autora, relativos ao FGTS e férias + 1/3 (um terço) constitucional, retroativos há mais de cinco anos da distribuição da ação, ou seja, anteriores a data de 27/08/2020, nos termos da Súmula nº 362 do TST e do Decreto nº 20.910/32;
c)
Condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à autora as férias acrescidas de 1/3 constitucional, no período laborado não prescrito de 18/02/2018 a 27/08/2019, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/cart. 27 da Lei 12153/09;
d)
Condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à autora o FGTS relativo ao período laborado não prescrito de 18/02/2018 a 27/08/2019, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

O promovido /recorrente afirma que não há razões para a nulidade dos contratos, pois a promovente foi contratada por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Quanto ao pagamento dos depósitos do FGTS, Férias e o terço constitucional, enfatiza que
o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor ocupante de cargo de provimento temporário é o de
regime administrativo de natureza estatutária,
não se tratando, pois, de relação trabalhista, logo,
não se aplica a legislação trabalhista ao presente caso
.
Além disso, o recorrente alega que não há previsão legal para pagamento de FGTS a seus servidores ou a quem prestar serviços temporários para atender a necessidade de excepcional interesse público.

Alega, ainda, que a promovente firmou um contrato administrativo, regido por normas de direito público, por conseguinte, não se aplicam as regras previstas na CLT, de modo que não há o que se falar em direito a Férias, acrescidas do terço constitucional. Finaliza protestando pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Contrarrazões não apresentadas por parte do promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de nulidade dos contratos e, em caso positivo, se o promovente faz jus ao pagamento alusivo aos depósitos do FGTS e Férias, acrescidas do terço constitucional.

Pois bem, a sentença não merece reforma no que diz respeito à anulação dos contratos firmados e ao pagamento do FGTS, isto porque não foi observada pelo Estado de Mato Grosso a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidenciando-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Por consequência, saliente-se ser pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

A esse respeito, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público.

Aliado a isso, o artigo 19-A, da Lei n.º 8.036/1990, assim dispõe:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

No presente caso, infere-se que o magistrado
a quo
justificou, de forma fundamentada, que foi evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, por várias vezes, o que deixa claro a sua descaracterização.

A renovação sucessiva do contrato administrativo descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, fazendo jus a parte recorrida aos depósitos de FGTS não recolhidos, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que alude às férias acrescidas do terço constitucional, faz-se necessário esclarecer que as normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo. Todavia, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, razão pela qual o servidor contratado faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o Supremo Tribunal Federal ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aqueles previstos no artigo 39, § 3.º, da CF.

Outra não é a orientação jurisprudencial, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REFERENTES A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e
décimo
-
terceiro
. (...) (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

As verbas salariais, referentes às férias e ao terço constitucional são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo. Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7.º, VIII e XVII, e art. 39, § 3.º da Lei Maior.

Assim, a insurgência recursal do promovido não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021